Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-08.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1006824-08.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Embargantes: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e GEISIANE CRISTINA ARAÚJO PORTO.
Embargadas: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e GEISIANE CRISTINA ARAÚJO PORTO.
Data do Julgamento: 18/09/2020.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS - EMBARGOS DA REQUERIDA - OMISSÃO EVIDENCIADA - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da reclamante.
2. Embargos da autora rejeitados.
3. Constatada a omissão, há se de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do acórdão.
4. Embargos da requerida acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006824-08.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEISIANE CRISTINA ARAUJO PORTO - CPF: 062.886.531-79 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITOU OS EMBARGOS DA RECLAMANTE E ACOLHEU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS - EMBARGOS DA REQUERIDA - OMISSÃO EVIDENCIADA - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da reclamante.

2.

Embargos da autora rejeitados.

3.

Constatada a omissão, há se de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do acórdão.

4.

Embargos da requerida acolhidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020